Tribunal: TJDFT
Processo: 0007504-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007504-20.2016.8.07.0004 RECORRENTE: CAMILA RISSARDI MARAVAI RECORRIDO: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo interno. Não se conhece de embargos declaratórios intempestivos. A comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. A recorrente alega violação aos artigos 3o e 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 6°, ambos da Lei 11.419/2006, 223, § 1o, 270, 272, § 2o e 280, todos do CPC, sustentando que a falha induzida por informação equivocada prestada pelo sistema do PJE deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança. Aduz, ainda, que em caso de problema técnico do sistema que prejudique uma das partes, poderá ser configurada a justa causa prevista para a aferição da tempestividade do recurso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 3o e 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 6°, ambos da Lei 11.419/2006, 223, § 1o, 270, 272, § 2o e 280, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) A embargante foi intimada, em consonância com esse regramento legal, em 08/07/2021 (id 27179868), data em que o sistema registrou sua ciência, iniciando-se, a partir de então, o prazo em dobro (CPC 186, §3o c/c 1.023, § 2o), que expirou em 23/07/2021. É inequívoca, portanto, a intempestividade dos declaratórios, interpostos somente em 11/04/2022. (...) Ressalto, ainda, que a Secretaria certificou a regularidade das intimações via sistema da agravante” (ID 51937724). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030